Tribunal: TJMT
Processo: 1013374-26.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013374-26.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BARROZO E WIEST LTDA - CNPJ: 28.719.845/0001-50 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ART. 332 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes, de forma liminar, os pedidos de revisão contratual formulados em ação desconstitutiva, com fundamento no art. 332 do CPC, sob o argumento de que colidem com jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os fundamentos trazidos na inicial – como a suposta abusividade da taxa de juros pactuada, capitalização composta disfarçada de juros (Tabela Price), cobrança de encargos acessórios não informados e vícios no consentimento – permitem a rejeição liminar do pedido ou demandam regular instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. O julgamento liminar de improcedência previsto no art. 332 do CPC exige que a matéria controvertida seja exclusivamente de direito e contrarie entendimento vinculante.

4. A controvérsia em exame apresenta elementos fáticos relevantes, como a alegada ausência de transparência na contratação de tarifas e seguros, a necessidade de aferição da taxa de juros à luz da média do mercado na data do contrato e a suposta cobrança indevida de encargos acessórios.

5. Ainda que alguns temas já tenham sido objeto de jurisprudência pacificada pelo STJ, a análise da efetiva abusividade e da onerosidade excessiva requer angularização processual, sob pena de ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. A improcedência liminar prevista no art. 332 do CPC não se aplica quando a controvérsia envolve matéria fática relevante. 2. A verificação de abusividade em cláusulas contratuais bancárias exige análise do contrato específico, não podendo ser afastada exclusivamente com base em precedentes genéricos".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332 e 489; CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMT, AC 1004535-13.2023.8.11.0051, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 16.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação

apresentado por
BARROZO E WIEST LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
ação desconstitutiva para revisão contratual

n.
11013374-26.2024.8.11.0040
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT
,
que, ao reconhecer a dispensabilidade da fase instrutória e com fulcro no art. 332 do Código de Processo Civil, julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, por entender que os pleitos deduzidos colidem frontalmente com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, notadamente em sede de recursos repetitivos.

O autor, ora apelante, celebrou com a instituição financeira requerida Cédula de Crédito Bancário nº C21531965-2 em 30 de março de 2022, no valor de R$ 86.335,10 para pagamento em 36 parcelas iguais e sucessivas de R$ 3.445,80. Alega que o contrato em comento contém cláusulas abusivas e desproporcionais, argumentando que os encargos pactuados extrapolam os limites da legalidade, em razão da aplicação de taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Assevera, ainda, que a adoção do sistema de amortização pela Tabela Price implica, de forma disfarçada, capitalização composta de juros, configurando anatocismo vedado pela legislação pátria. Aduz que foram cobrados encargos acessórios tidos como indevidos, tais como seguros, tarifas administrativas e IOF integral sobre operação composta por rubricas supostamente abusivas, defendendo, por isso, a necessidade de readequação do contrato e restituição dos valores pagos a maior.

Argumenta, ainda, que a taxa de juros remuneratórios pactuada — 2,00% ao mês e 26,82% ao ano — excede os parâmetros médios fixados pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza à época da contratação fixada em 1,44%, caracterizando, em sua ótica, prática abusiva e justificando a revisão judicial do contrato, com a consequente readequação dos encargos financeiros.

Requer, ainda, a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, o recálculo dos encargos contratuais com base em taxa de juros compatível com a média de mercado à época da contratação, a substituição da metodologia da Tabela Price por juros simples, a concessão do direito de liquidação antecipada do saldo devedor com abatimento proporcional dos encargos futuros e a condenação da parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos. Pugna, por fim, pela produção de prova pericial contábil como meio indispensável à demonstração das alegações de fato relativas à onerosidade excessiva, bem como pelo provimento integral do recurso.

Custas recolhidas no ID. 283718527.

Em contrarrazões (Id. 283718539) a instituição financeira recorrida defende a manutenção da sentença, sustentando a validade e legalidade do contrato firmado, a ausência de abusividade nos encargos exigidos, e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor, por entender que não restou demonstrado o uso finalístico não profissional do crédito contratado.

Repele a tese de ilegalidade na adoção do sistema de amortização francês (Tabela Price), argumentando que sua utilização é admitida nos contratos bancários desde que prevista expressamente. Rechaça, ainda, a alegação de hipossuficiência da parte autora e afirma que o contrato é claro, transparente e reflete o livre exercício da autonomia privada. Ao final, pleiteia o desprovimento do recurso, com a condenação da parte apelante nas verbas de sucumbência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
onforme o explicitado, cuida-se de
apelação

apresentado por
BARROZO E WIEST LTDA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
ação desconstitutiva para revisão contratual
n.
11013374-26.2024.8.11.0040
ajuizada em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT
que julgou, liminarmente, improcedente o pedido liminar, nos termos do art. 332, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Em que pese a Instituição Financeira apelada tenha impugnado o pedido de gratuidade de justiça, referida arguição restou prejudicada em face de o indeferimento do pedido na sentença proferida no Id. 28371850 e o recolhimento das custas recursais, conforme consta no Id. 283718527.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à legitimidade da sentença de improcedência liminar proferida com base no art. 332 do Código de Processo Civil, à luz do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores em relação à validade de cláusulas contratuais firmadas em cédulas de crédito bancário destinadas à aquisição de veículos.

Cumpre, inicialmente, examinar a regularidade do julgamento antecipado da lide, conforme autoriza o art. 332 do CPC, que permite a improcedência liminar do pedido quando a matéria controvertida for unicamente de direito e contrariar enunciado de súmula ou entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos. Transcreve-se:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - Enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

No caso concreto, entendo que a eventual constatação de abusividade nas cláusulas contratuais demanda dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, apenas com base na petição inicial e documentos acostados, não é possível ao julgador formar convicção plena.

A inicial apresenta questionamentos fáticos relevantes — como a ausência de prévia informação sobre a cobrança de tarifas e a alegada ocorrência de vício de consentimento na composição das obrigações financeiras —, os quais não se restringem a matéria exclusivamente de direito, tampouco encontram solução definitiva em precedentes vinculantes no exato contexto fático delineado nos autos.

Embora temas como capitalização de juros e taxa de juros remuneratórios sejam objeto de jurisprudência pacificada pelo STJ, a alegação de abusividade requer análise concreta do contrato e da efetiva cobrança, não ensejando mera aplicação de precedentes.

Em que pese à irresignação autoral seja com relação a taxa de juros, bem como a capitalização, que são matérias, cujo entendimento é pacificado, por meio de teses firmadas pela Corte Superior, verifica-se que a insurgência em face da abusividade requer uma verificação mais acurada acerca do pactuado e da cobrança indevida por parte da instituição financeira.

O mesmo raciocínio se aplica à análise da legalidade da contratação do seguro e tarifas e da composição dos encargos financeiros, cujos elementos fáticos demandam produção probatória.

A alegação de que tais encargos foram inseridos de forma unilateral e sem o devido conhecimento do contratante não pode ser afastada de plano, sob pena de ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório. E a comprovação da efetiva prestação dos serviços dos terceiros para que se ratifique a possibilidade de exigência da respectiva tarifa.

Outro exemplo a discussão relacionada à contratação do seguro que se faz
indispensável a comprovação da existência - ou não - de contrato acessório ao principal, para que se compreenda pela eventual ocorrência de abusividade.

Quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada — 2,00% ao mês e 26,82% ao ano —, embora o STJ reconheça a liberdade das instituições financeiras para pactuar taxas acima da média do mercado, desde que respeitada a legalidade e não haja onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS), a divergência apontada pelo autor entre os juros contratados e os parâmetros divulgados pelo Banco Central do Brasil justifica, ao menos, a instauração do contraditório e ampla defesa para aferição da suposta abusividade, à luz da realidade do mercado à época.

Diante disso, tenho que não se aplica na hipótese o julgamento do feito nos termos do artigo 332, do Código de Processo Civil, já que a controvérsia não se restringe a matéria exclusivamente pacificada ou decidida com lastro em enunciado de súmula do Tribunal de Justiça do Estado De Mato Grosso.

A título de reforço argumentativo, colaciono precedentes desta egrégia Corte que reconhecem a inviabilidade da improcedência liminar em ações revisionais nas quais a controvérsia envolve matéria de fato, exigindo dilação probatória.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ALEGADA ABUSIVIDADE – JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Quando a ação não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise detalhada do contrato e eventual realização de provas, a
fim de se verificar se as taxas incidentes na cobrança correspondem ao pactuada, não sendo cabível, portanto, o julgamento de improcedência liminar do pedido
. (N.U 1004535-13.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024 - grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REVISÃO DE CONTRATO – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – ARTIGO 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INAPLICABILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Quando a causa não revela causa exclusivamente de direito, envolvendo questões relativas à interpretação de cláusulas contratuais e matéria de fato, necessária análise mais apurada do contrato
e eventual dilação probatória, hipótese em que não se mostra cabível o julgamento de improcedência liminar do pedido.
(N.U 1004542-05.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024 - grifo nosso)

REVISÃO DE CONTRATO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - JULGAMENTO IMPROCEDENTE – ART. 332, DO CPC – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, pois, defende a ilegalidade na cobrança do encargo de capitalização de juros, nos moldes de recurso repetitivo e nos termos dos artigos 1.060 do CPC, bem como que não houve qualquer deliberação no sentido de que o encargo poderia ser cobrado independentemente de pactuação clara e expressa, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum. Preliminar rejeitada.
Merece ser anulada a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido revisional, ao passo que a análise das cláusulas contratuais não pode ser tida como questão exclusivamente de direito, pois envolve matéria de fato, a depender de exame detalhado do contrato e eventual realização de provas.
(N.U 1000089-90.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023 - grifo nosso)

Diante disso, impõe-se a anulação da sentença, a fim de que o feito retorne ao Juízo de origem para regular processamento, inclusive com a reabertura da fase instrutória, assegurando-se à parte o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença e afastar a improcedência liminar e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025